Tribunal: TJMT
Processo: 1049281-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049281-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR DIAS SOUZA - CPF: 735.195.611-15 (EMBARGADO), MARIA AUGUSTA DE CAMARGO - CPF: 567.922.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à sua Apelação Cível apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo a obrigação de custeio do tratamento de Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT) ao autor da demanda. A embargante alega omissão quanto à análise dos requisitos legais exigidos para cobertura de tratamento não incluído no Rol da ANS, conforme o art. 1.022 do CPC e o § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, com a redação da Lei 14.454/2022. Pleiteia o provimento dos embargos para sanar a suposta omissão, com eventual reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de examinar
a ausência dos requisitos legais exigidos para o custeio de tratamento não constante no Rol da ANS, especificamente no caso da Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT), autorizando seu fornecimento pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios restritos às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), o que não se verifica no caso.

O acórdão embargado analisou expressamente os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EREsp
1.886.929/SP e 1.889.704/SP, reconhecendo a possibilidade de cobertura de tratamentos fora do Rol da ANS em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

Foi reconhecida, com base nas provas dos autos e nas diretrizes jurisprudenciais, a necessidade e eficácia da EMT para o quadro clínico grave e refratário do paciente, além da inexistência de tratamento alternativo eficaz, o que legitima a condenação da operadora à cobertura do tratamento, nos termos da tese firmada pelo STJ.

A análise dos dispositivos legais invocados pela embargante (Lei 9.656/98, § 13 do art. 10) e da jurisprudência sobre o tema foi efetivamente realizada no acórdão, de modo que não há omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de previsão no Rol da ANS não impede a condenação do plano de saúde ao custeio de tratamento quando preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento dos
EREsp
1.886.929/SP e 1.889.704/SP.

A existência de quadro clínico grave e refratário, aliado à eficácia do tratamento indicado por profissional habilitado e à inexistência de alternativas terapêuticas adequadas, autoriza a exceção à regra da taxatividade do Rol da ANS.

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais que embasam a decisão, ainda que contrarie as alegações da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.656/98, art. 10, § 13 (com redação dada pela Lei 14.454/2022).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível da ré apenas para afastar a condenação pelos danos morais
(Id.
288713891
)
.

A embargante
afirma
que a decisão proferida pelo Tribunal foi omissa em relação a fundamentos relevantes apresentados em sua defesa.

Aponta
omissão no que tange ao não preenchimento dos requisitos de exceções para cobertura de tratamentos não inseridos no Rol da ANS, conforme determina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta que ficou demonstrada
a inexistência de abusividade na negativa da solicitação do tratamento de
Estimulação Magnética
Transcraniana
, uma vez que não incorporado no Rol da ANS, e, portanto, não possui previsão contratual, nem obrigatoriedade legal no momento
.

A
rgumenta que o tratamento solicitado foi expressamente analisado pela ANS por meio do Comitê COSAUDE, que recomendou sua não inclusão no rol de procedimentos obrigatórios por entender que as evidências científicas disponíveis não eram suficientes para garantir o benefício clínico esperado.

Aduz
ainda que, conforme a nova redação do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, introduzida pela Lei 14.454/2022, a cobertura de procedimentos fora do Rol da ANS depende do preenchimento de requisitos específicos, como comprovação científica de eficácia e recomendação por órgãos técnicos, o que, segundo a embargante, não foi atendido no caso da EMT.

Por fim,
pede
que os embargos sejam conhecidos e providos, para que seja sanada a omissão apontada, com o consequente esclarecimento do julgado ou, alternativamente, a reforma do acórdão com a improcedência da demanda originária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível da ré apenas para afastar a condenação pelos danos morais (Id.
288713891
).

A embargante a
ponta
omissão no que tange ao não preenchimento dos requisitos de exceções para cobertura de tratamentos não inseridos no Rol da ANS, conforme determina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado.
Confira-se:

“
O STJ, no recente julgamento dos
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP, de relatoria do ministro
Luis
Felipe Salomão, decidiu que as operadoras não estão obrigadas a financiar terapias não incluídas nos procedimentos da ANS, ante a necessidade de preservar o equilíbrio atuarial e financeiro.

Contudo, acrescentou que essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando não houver
substituto terapêutico ou quando esgotadas as técnicas do rol taxativo, desde que observados os seguintes requisitos:

(i)

não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(
iii
)

haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(
iv
)

seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

O apelado tem 32 anos e, apesar do uso de diversos medicamentos antidepressivos, estabilizadores de humor e antipsicóticas, não obteve melhora no seu quadro clínico.

E inclusive experimentou efeitos colaterais que pioraram significativamente sua qualidade de vida, conforme indicação médica de Id. 282781375.

Assim, embora o tratamento não esteja previsto no rol da ANS, foi prescrito em razão da ineficácia do convencional e do avanço da doença. Logo, a recusa da apelante é indevida.

Cumpre destacar que no
EREsp
1.886.929, caso paradigma da tese da taxatividade, o STJ consignou que o plano de saúde é obrigado a custear a
EMT
para paciente com diagnóstico de esquizofrenia e quadro depressivo severo não responsivo aos tratamentos medicamentosos. Esse contexto é semelhante ao destes autos. Segue transcrita a ementa do referido julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA.
FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO
.

[...]

12.
No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética
transcraniana
- EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de
NatJus
de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos - o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos
.

13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado.

14. Embargos de divergência a que se nega provimento. (
EREsp
n. 1.886.929/SP, relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgamento em 8/6/2022,
DJe
de 3/8/2022.)

Portanto, é dever da requerida propiciar o procedimento recomendado pelo médico, em vista gravidade do estado de saúde do paciente.
”

Além disso, como não restou demonstrada a existência de outros meios tão eficazes quanto o recomendado pelo médico que acompanha o caso, deve ser propiciado todos os recursos disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025